Tribunal: TJSP
Processo: 7005476-45.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 7005476-45.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005476-45.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AMARILDO MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005476-45.2019.8.26.0482 -Voto no 35.919
2
Voto n.o 35919
Agravo em Execução Penal n.o 7005476-45.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Amarildo Miranda
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução. Remição.
Remição pelo estudo. - Hipótese na qual o artigo 126
da LEP não foi atendido.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- Amarildo Miranda, inconformado
com a decisão indeferitória do pedido de remição pelo estudo por
ele deduzido, interpôs o presente agravo sob o fundamento de
satisfazer os requisitos exigidos no artigo 126 da Lei no 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer desfavorável à pretensão recursal.
Relatado.
II- Dispõe o artigo 126 da Lei de
Execução Penal que: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).§ 1o A contagem de
tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de
2011) I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei
no 12.433, de 2011) II (...) § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a
distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005476-45.2019.8.26.0482 -Voto no 35.919
3
No caso dos autos, não há prova bastante
de que o agravante tenha satisfeito a exigência legal do § 2o do
artigo 126 da Lei n.o 7.210/84, pois não frequentou curso algum,.
A contraminuta apresentada respondeu
com superioridade ao alegado pelo recorrente (fls.
16/22):
“Preliminarmente, a Recomendação n° 44/2013 do CNJ não
possui efeito vinculante e inexiste amparo legal para remição de penas pela aprovação nos
exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio - Exame “
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Com efeito, no atual estágio de evolução do Direito
de Execução Penal, tornando-se indiscutível a jurisdicionalização da execução da pena, não
mais se contesta a sua submissão aos princípios constitucionais do processo penal, dentre
eles os da legalidade e da isonomia. O princípio da legalidade, fundado em postulados
iluministas, a par da referência constitucional (artigo 5°, inciso XXXIX, CR) encontra
menção expressa no ' artigo 2° da Lei de Execução Penal, segundo o qual “a jurisdição
penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária, em todo o território nacional, será
exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo
Penal”. No que toca a obediência da legalidade na execução da pena, Anabela Miranda
Rodrigues assevera que 'a mesma necessidade de segurança jurídica que fundamenta o
princípio da legalidade impõe que os direitos e deveres recíprocos da administração
penitenciária e dos reclusos sejam legalmente catalogados. É uma verdadeira exigência
do Estado de Direito” (Rodrigues, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão
penitenciária. São Paulo: RT, 2001, p. 67). No mesmo sentido se projeta o magistério de
Alexis Couto de Brito, que garante “que tanto o juiz como a autoridade administrativa
concorrerão para com as finalidades da pena, garantindo direitos e distribuindo deveres
em conformidade com a lei” (Execução Penal. 2a edição, São Paulo: RT, 2011, p. 43). Ora,
é inolvidável que a Lei n° 7.210/1984, em seus artigos 126 a 130, com a nova redação dada
pela Lei n° 12.433/11, ao disciplinar o instituto da remição de penas, não faz qualquer
referência à hipótese de resgate da pena em razão da aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/EJA/ENEM. de
modo que ela não deve ser tomada como causa de concessão daquele beneficio,
equiparando- a com a remição por estudo, sob pena de nítida afronta ao princípio da
legalidade penal de expressa estatura constitucional, mais precisamente no artigo 5° da
Constituição Federal. Assim, independente do êxito ou mérito dessa forma de remição,
cumpre à lei federal criar, de maneira explícita, tal possibilidade, como norma geral
uniforme em todo o território nacional, não podendo legislar sobre o tema as unidades da
federação, pois o estudo, tal como inserido no dispositivo da lei, não inclui a aprovação
pelo ENCCEJA/EJA/ENEM. Ademais, não bastasse a ofensa a legalidade, a concessão
da remição de penas pela aprovação no ENCCEJA/EJA/ENEM também afronta o
estabelecido no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, que exige um tratamento
igualitário perante a lei, sem favorecimentos ou privilégios, por quaisquer motivos, porque
beneficia somente uma pequena parcela dos presos, pois grande parte da população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005476-45.2019.8.26.0482 -Voto no 35.919
4
carcerária brasileira é analfabeta ou possui baixa escolaridade, o que fere o princípio da
isonomia. Luiz Régis Prado, Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário
Coimbra asseguram que “o princípio da isonomia tem inteira aplicação no âmbito da
execução criminal, no sentido de que nenhum condenado sofra discriminação de natureza
racial, social, religiosa ou política (artigo 3°, parágrafo único, da LEP)” (Direito de
Execução Penal, 2a edição, São Paulo: RT, 2011, p. 26). É indiscutível que ao viabilizar o
resgate de parte da pena àquele preso que, num determinado espaço de tempo, conclui o
ensino fundamental por ter sido aprovado no ENCCEJA/EJA/ENEM, o juiz da execução
penal discrimina este encarcerado alfabetizado daquele que não sabe ler, estabelecendo
evidente distinção de natureza social, inadmissível não só pela Lei de execução penal
(artigo 3°, parágrafo único, da Lei n° 7.210/84) como principalmente pelo Texto
Constitucional (artigo 5°, caput”, da CR). Anote-se que, embasado na velha lição
aristotélica, a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida de suas desigualdades. Lembre-se que, no caso em tela, temos dois
presos em situações desiguais, um alfabetizado e outro analfabeto, mas tal desigualdade,
para fins de concessão de benefícios no curso da execução da pena, não admite tratamento
diferenciado. Tudo porque, seguindo as lições de Celso Antonio Bandeira de Mello, “se o
tratamento diverso outorgado a uns for justificável', por existir uma correlação lógica'
entre o 'fator discrímen' 'tomado em conta e o regramento que se lhe deu, a norma ou a
conduta são compatíveis com o princípio da igualdade: se, pelo contrário, inexistir essa
relação de congruência lógica ou - o que ainda seria mais flagrante se nem ao menos
houvesse um fator de discrímen identificável, a norma ou conduta serão incompatíveis com
o princípio da igualdade” (Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e
desequiparações permitidas, in Grandes Temas de Direito Administrativo, São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 196). No caso em exame, o fator de discrímen, ou seja, a alfabetização
do preso, não mantém qualquer relação de congruência lógica com o tratamento mais
benéfico, e, portanto, diferenciado, concedido ao preso alfabetizado no curso da execução
da pena. Logo, ainda que a intenção da remição em razão da aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) seja elogiável,
impossível compatibilizá-la com a ordem constitucional e legal, e de todos estes pontos
resulta a segura conclusão no sentido da evidente inconstitucionalidade dessa remição de
pena. Ainda, a Eg. 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
autos versando sobre a remição por leitura que também não possui amparo legal, sendo
disciplinada por Recomendação, decidiu que: Antes da edição da Lei n° 7.210 de 11 de
julho de 1984, o condenado à pena privativa de liberdade, deveria cumpri-la
integralmente, não havendo, até então, previsão de remição. Contudo, a Lei de
Execução Penal, trouxe em seu art. 126 a possibilidade de remição da pena pelo
trabalho, à razão de 01 dia de peila para cada 03 diaç efetivamente trabalhados ( 1°,II,).
Posteriormente, tal dispositivo sofreu alteração, por meio da Lei n° 12.433 de 29 de
junho de 2011, e passo,, a admitir a
remição pelo estudo, à razão de 01 dia de pena para cada 12 horas de frequência
escolar, divididas, no iníiiimo, em 03 dias (§ 1°, I) Como se constata, as causas de
extinção da pena, sejam elas totais ou parciais, decorrem de lei, com isso, não pode uma
Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou mes um uma Portaria
Conjunta instituída pela Corregedoria Geral de Justiça ileste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e Departamento Penitenciário Nacional, estabeleceremi
forma de extin cão da pena, corno a reniição pela leitura. (TJSP, Agravo de Execução
Penal n° 9000163-36.2015.8.26.0506, Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005476-45.2019.8.26.0482 -Voto no 35.919
5
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
17/05/2016; Data de registro: 15/08/2016)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator